Tribunal: TJSP
Processo: 1155729-90.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de improcedência. Ação ajuizada no prazo quinquenal aplicável à hipótese. Apelo da seguradora. Danos em bens dos segurados da autora causados por fato do serviço. Desnecessidade de requerimento administrativo (Art. 5o, XXXV, CF). Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6o, CF).

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de improcedência. Ação ajuizada no prazo quinquenal aplicável à hipótese. Apelo da seguradora. Danos em bens dos segurados da autora causados por fato do serviço. Desnecessidade de requerimento administrativo (Art. 5o, XXXV, CF). Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6o, CF). Aplicação do CDC. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.o, CDC). Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC). Impugnação genérica à documentação juntada com a inicial. Existência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos verificados. Dever de proteção do consumidor inerente à atividade econômica desenvolvida pela concessionária ré. Ressarcimento devido. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.